Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ESPÓLIO. HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VALOR LOCATIVO. PROVA PERICIAL. LAUDO. MÉTODO COMPARATIVO. VALOR DE MERCADO. REDUÇÃO. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. POSSUIDOR EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de discussão a respeito do valor locativo fixado em ação de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel por um dos coerdeiros.
2. No caso, o perito judicial apurou os valores de mercado mínimo, médio e máximo do aluguel e entendeu, em razão do mau estado de conservação do imóvel, por considerar como valor de mercado o valor mínimo aferido.
3. O herdeiro que exerce o uso exclusivo do bem é responsável pelo seu estado de conservação. Precedentes.
4. Os demais coerdeiros não podem ser penalizados pela desvalorização do imóvel e do correspondente valor locativo em razão da ausência de zelo da herdeira que exerce a posse, devendo o valor do aluguel arbitrado judicialmente ser mantido no valor médio apurado pelo perito.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.